Tribunal: TJSP
Processo: 2280073-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pronto indeferimento – Possibilidade – Ausência de indícios quanto ao desvio de finalidade e confusão patrimonial (art. 50, do Código Civil) – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280073-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
CARLOS DOS SANTOS, são agravados YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS
NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA e JAMES MATTHEW
MERRILL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280073-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.417
AGRV.No: 2280073-77.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. R. DE SANTO AMARO - 4a VARA CÍVEL)
AGTE. : JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
AGDO. : YMPACTUS COMERCIAL LTDA.
AGDO. : CARLOS NATANIEL WANZELER
AGDO. : CARLOS ROBERTO COSTA
AGDO. : JAMES MATTHEW MERRILL
JUIZ PROLATOR: VANESSA SFEIR
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pronto indeferimento
Possibilidade
Ausência de indícios
quanto ao desvio de finalidade e confusão patrimonial (art. 50, do
Código Civil) Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 07, que
indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Em síntese, insiste o Agravante na instauração do incidente previsto
nos artigos 133 e seguintes, do Código de Processo Civil em vigor, diante da ausência de
bens para quitação do débito, bem como em razão do encerramento irregular das atividades
da Empresa agravada. Afirma que “... o simples sumiço da empresa devedora de seu
endereço oficial, sem declinar para onde se mudou, JÁ É FUNDAMENTO
BASTANTE PARA RECONHECER-SE O ENCERRAMENTO IRREGULAR DE
SUAS ATIVIDADES, COM CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE DOS
RESPECTIVOS SÓCIOS.” (fls. 07). Pugna pelo provimento do recurso, com o
prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
movido por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS em face de YMPACTUS COMERCIAL
LTDA.
A decisão agravada indeferiu a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão alardeada veio baseada em elementos que demonstram o
suposto encerramento irregular e a ausência de bens penhoráveis, daí se afirmar presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280073-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
os requisitos para a desconsideração pretendida.
Ocorre que, para deflagrar o incidente, ao Agravante incumbe trazer
elementos que demonstrem, em tese, as condutas previstas no art. 50, do Código Civil:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Daniel Amorim Assumpção Neves1 assevera:
“Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas
alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a
produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme
expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a
possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado”.
Acrescente-se a lição de Fredie Didier Jr.2:
“Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra
alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa
lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a
suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-
se dessa acusação”.
Nesse passo, andou certo o d. Juiz ao rejeitar, de plano, o incidente
proposto.
Efetivamente, o fato descrito como autorizador da desconsideração é
o encerramento irregular da Empresa executada e a ausência de bens.
Ocorre que, para que fosse reconhecida a ambicionada
desconsideração, incumbia ao Agravante descrever condutas efetivas, capazes de
demonstrar a prática de abuso da personalidade jurídica, consubstanciada no desvio de
personalidade ou na confusão patrimonial, mormente por incidir na espécie a chamada
teoria maior, prevista no art. 50, do atual Código Civil.
Essa é a diretriz uniformizada pelo Colendo Superior Tribunal de
1 In Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Salvador: JusPodivm, 2016, p. 218.
2 In Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de
Conhecimento, 18a ed., Salvador, JusPodivm, 2016, p. 527.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280073-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça:
“A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, prevista no
art. 50 do CC/02, consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na
sua vertente subjetiva quanto na objetiva. Salvo em situações excepcionais
previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da
personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria
Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional
dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior
Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo
dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios” (REsp 1325663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2013).
No entanto, as circunstâncias suscitadas pelo Agravante não são
capazes de evidenciar qualquer dessas situações.
Já resta consolidado o entendimento na jurisprudência de que a
simples dissolução irregular de empresa não é motivo idôneo a ensejar a
desconsideração de sua personalidade jurídica, sendo indispensável a existência de
fraudulento esvaziamento do patrimônio com o objetivo de impedir a satisfação dos
credores.
O Superior Tribunal de Justiça, soberano no exame de violação da
Lei Federal, registrou expressamente no julgamento do REsp 1.395.288/SP, da
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado
para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada
a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do
patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a
satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que
autoriza induzir existente o abuso de direito. Esse abuso, a depender da
situação fática delineada, se materializa no uso ilegítimo da
personalidade jurídica para fraudar o cumprimento das obrigações
(desvio de finalidade) e/ou na ausência de separação entre o patrimônio
da pessoa jurídica e o de seus sócios (confusão patrimonial)” (REsp
1.395.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2014).
Na lição do eminente Desembargador Itamar Gaino, “O que
autoriza a desconsideração é o abuso da personalidade. O abuso é caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, in Responsabilidade dos
Sócios na Sociedade Limitada, Ed. Saraiva, p. 139.
E, adverte mais:
“A desconsideração não pode ser usada, portanto, como
panacéia para a solução de todos os casos de inadimplência da sociedade ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280073-77.2019.8.26.0000 -Voto no
5
sócio. Se isso fosse possível, a teoria da desconsideração, construída com a melhor
das intenções, serviria para desvirtuar o outro instituto de direito comercial de
alta relevância no mundo jurídico, qual seja, o instituto da pessoa jurídica, que
traduz a distinção entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas de seus sócios”, obra
citada, p. 118.
Efetivamente, é da nossa jurisprudência que “A desconsideração
da personalidade jurídica só é admissível se demonstrar que a pessoa jurídica foi
utilizada como instrumento para a realização de fraude ou abuso de direito” (RT
809/268).
Nesse diapasão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título
judicial. Inexistência de bens de propriedade da empresa executada.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do
art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da
Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da empresa executada
associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado
pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração
da sua personaliade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento
jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a
Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto
na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais,
somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando
verificado
o
desvio
de
finalidade
(Teoria
Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando
evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.
Recurso especial provido para afastar a desconsideração da personalidade
jurídica, da recorrente. Resp. 970.635/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 10/11/2009.
Por esses fundamentos, deve ser mantida a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280073-77.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica